Tribunal: TJSP
Processo: 0103809-94.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Apelação. Roubo. Subtração de bolsa. Réu reconhecido pessoalmente pela vítima em ambas as fases da persecução penal. Documentos da vítima apreendidos na residência do acusado. Declarações da ofendida harmônicas e pormenorizadas. Autoria e materialidade evidenciadas. Condenação mantida. Penas irreprocháveis. Réu reincidente. Regime inicial fechado. Negado provimento ao apelo.